Tribunal: TJES
Processo: 5004995-85.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004995-85.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: MARCIA HELENA DOS REIS SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CULPA CONCORRENTE. INCABÍVEL INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FACE À PARTICIPAÇÃO DA VÍTIMA NO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que
recebe benefício previdenciário e recebeu ligação de funcionária da ré informando a existência de empréstimo com juros altos e que seria possível diminuir o valor das parcelas, sem alterar a quantidade de prestações. Todavia, relata que a quantidade de parcelas aumentou e o valor da prestação diminuiu, descobrindo que fora realizado um novo empréstimo sem sua autorização.

2. A sentença julgou procedente o pedido inicial para:
“
i)
DECLARAR
a nulidade do negócio jurídico pactuado entre as partes, referente ao contrato nº 010123336786, desaverbando-se o referido contrato do benefício da promovente, devendo o Requerido cessar, IMEDIATAMENTE, os descontos efetuados junto à fonte pagadora da Autora; ii)
CONDENAR
a requerida a restituir à parte requerente, em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC), todos os valores descontados da autora e relacionados ao contrato objeto dos autos, acrescido de juros a partir da citação e correção monetária a contar de cada desembolso. Como fundamentado alhures, o valor final será apurado em sede de execução, com apresentação dos extratos complementares,
uma vez que os descontos ainda ocorrem.
iii)
CONDENAR
a requerida a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros legais e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ).
JULGO PROCEDENTE
o pedido contraposto e
AUTORIZO
a compensação dos valores que deverão ser pagos à parte requerente com o montante de R$ 12.032,40 (doze mil e trinta e dois reais e quarenta centavos), com correção monetária desde a transferência e juros a contar do ajuizamento da ação. Em caso de saldo remanescente após a compensação,
CONDENO
a autora a devolver à ré os valores restantes.”
.

3. Recurso Inominado interposto pela parte requerida, alegando que a parte autora agiu sem qualquer dever de cuidado, em uma postura imprudente/negligente, ao fornecer documentos, selfie e ainda assinatura digital via telefone sem qualquer conhecimento ou procedência, logo, não há vício de consentimento. Assim, pretende a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

4. Na hipótese, após detida análise dos autos, os elementos que constam apontam para culpa concorrente da parte autora para a consumação do dano. Isto porque, conforme boletim de ocorrência no ID 9844208, indiscutível a ação da vítima, que caiu no “golpe do empréstimo consignado”,
forneceu a terceiro acesso aos seus documentos e dados completos
. Portanto, constato que a própria parte autora deu azo ao ilícito perpetrado por terceiro.

5. Dessa forma, é indiscutível que a próp
ria instituição financeira é igualmente vítima do golpe, fato que associado a existência de comportamento concorrente da vítima para êxito da fraude, não autoriza a indenização a título de danos morais.

6.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, para tão somente
julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais
, mantendo-se incólume a r. sentença nos seus demais termos.

7.
Sem custas e honorários advocatícios.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)